Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-92.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001033-92.2018.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada”, promovida por JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES, em desfavor do ora apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou o ente requerido ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária. Declarou ainda extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II).
Alega que a sentença não pode prosperar, pois, o holerite de dezembro de 2016, antes do enquadramento, o Guarda Municipal recebia o subsídio mensal de R$ 2.069,53 (dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e em Fevereiro de 2017, após o enquadramento, no novo regime jurídico passou a receber o subsídio mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Ressalta que a sentença é nula, já que “não enfrentou a matéria defendida pelo Município de Várzea Grande – MT, em relação à irredutibilidade salarial e o novo regime jurídico dos membros da Guarda Municipal. O que gera a sua nulidade, pois a ausência de motivação resulta em não composição da lide, deixando o processo de atingir a sua finalidade, a fundamentação viabiliza o controle da decisão do magistrado.”.
Ao final, requer a reformar da sentença.
Sem contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelado, ajuizou Ação de Cobrança, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 8.162,14 (oito mil cento e sessenta e dois reais com quatorze centavos).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora